Tribunal: STF
Processo: Rcl 91922
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Torres/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 50014725920268210072.
A defesa narra que a reclamante foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, estando em curso o prazo para apresentação de defesa prévia. 
Alega que “embora a defesa tenha pleiteado por mais de quatro vezes o acesso à íntegra do relatório Celebritte – base da denúncia, base da investigação - antes mesmo do início da persecução penal, o juízo em evidente violação à ampla defesa e ao contraditório informou que somente decidiria sobre a juntada do referido relatório após todos os réus apresentarem suas defesas”.
Sustenta que “a defesa prévia é o meio inicial de defesa, oportunidade em que apresenta-se os primeiros argumentos defensivos e eventuais provas e diligências necessárias à ampla defesa dos acusados, sendo inadmissível que as defesas sejam obrigadas a apresentar peça que possui caráter preclusivo, sem acesso ao cortejo probatório e informativo da investigação”.
Requer seja garantido “o acesso À INTEGRA DO RELATÓRIO CELEBRITTE citado na investigação e na oferta da denúncia”, bem como “seja declarada a nulidade dos atos processuais praticados após o oferecimento da denúncia, suspendendo os prazos de apresentação das defesas prévias, até que seja disponibilizada a defesa o integral acesso as mídias”.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO A DADOS EXTRAÍDOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (SISTEMA CELLEBRITE). INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. REGULAMENTAÇÃO PROCEDIMENTAL PELO ATO CONJUNTO Nº 40/2025 DO TJRS. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO À AUTORIDADE POLICIAL DE MÍDIA FÍSICA (HARD DISK) PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1 - O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, para a procedência da reclamação constitucional, é indispensável a existência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. No presente caso, tal requisito não se encontra preenchido. 
2 - A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor o direito de acesso amplo aos elementos de prova que já estejam documentados nos autos. No entanto, conforme as informações prestadas pelo Juízo reclamado, não houve negativa de acesso à prova. 
3 - O que ocorre é o cumprimento de uma norma procedimental local que organiza o fluxo de provas digitais volumosas, exigindo que a defesa diligencie junto ao depositário da prova (Polícia Civil) portando mídia adequada para a extração. 
4 - A ausência de uma decisão que negue, de forma expressa e definitiva, o acesso aos dados, afasta a viabilidade do pleito. 
- Pela improcedência da reclamação constitucional.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, conclui-se das informações prestadas, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que eventual dificuldade técnica para obtenção de determinado documento não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.  
Deveras, a autoridade reclamada informou que “quanto aos relatórios de quebra de sigilo telefônico (Cellebrite), a autoridade apreensora possui em depósito todos os dados armazenados, sendo garantindo o pleno exercício da ampla defesa, mediante a apresentação de hard disk, consoante o disposto no art. 3º, §2º do ato conjunto n.º 40/2025 (Diário da Justiça Eletrônico - RS- Caderno Extra Edição Nº 8.033 - Disponibilização: Sexta-feira, 21 de Novembro de 2025)”.
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “O paradigma não impõe ao Judiciário o ônus de digitalizar volumes massivos de dados brutos para inserção direta em sistema de processo eletrônico (EPROC), desde que a via administrativa para obtenção da cópia esteja franqueada à parte”.
Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  23 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente